Tribunal: STF
Processo: HC 84316
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 235
DO CPM. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, POR TER COMO ÚNICO
FUNDAMENTO DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO, PRESTADOS POR OUTROS
ACUSADOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS, SEM A RESSALVA DO ART. 5º,
INCISO LXIII, DA CF. PEDIDOS ALTERNATIVOS DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.
Caso
em que o julgado da Corte castrense fez várias referências a outros
elementos de convicção que teriam contribuído para validar as provas
 colhidas no Inquérito Policial Militar, não restando, portanto,
dúvidas quanto à utilização de outras provas para respaldar a
condenação, que não os depoimentos prestados na fase inquisitorial.
Impossibilidade de, em sede de habeas corpus, imiscuir-se no mérito
da suficiência ou não das demais provas reputadas bastantes para a
condenação pelo Tribunal a quo.
Alegação de inépcia da denúncia
que, além de manifestamente improcedente -- já que a inicial
preenche os requisitos do art. 77 do CPPM, atendendo perfeitamente à
 finalidade a que se destina --, somente foi suscitada
posteriormente à condenação e ao julgamento dos embargos
infringentes. Assim, é de se entender preclusa a questão, na linha
da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Prejuízo da questão relativa à ausência de
fundamentação quanto à pena aplicada, diante da posterior diminuição
 da reprimenda, fixada em definitivo no mínimo legal previsto para a
 espécie.
Habeas corpus indeferido.